Tribunal: TJDFT
Processo: 0039234-92.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0039234-92.2015.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSORCIO GEL GOUVEA EMBARGADO: NORTE ENERGIA S/A D E S P A C H O CONSÓRCIO GEL GOUVEA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/15 ID 36002219. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Na oportunidade, intime-se o Embargante para apresentar contrarrazões ao RECURSO ESPECIAL de ID 36881039, conforme determina o artigo 1030 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de julho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator